Tribunal: TJBA
Processo: 8001069-44.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001069-44.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ALEXSANDRA CUNHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SONIA CRISTINA ALMEIDA ROCHA, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de energia elétrica. Refaturamento de consumo. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da concessionária. Dano moral configurado. Precedente desta Câmara Cível. Valor arbitrado de forma proporcional e razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum, determinando o refaturamento da conta de energia elétrica de abril/2019 com base no consumo médio de 200 kWh, a exclusão do nome do consumidor de cadastros restritivos, a manutenção do fornecimento de energia, a devolução simples de valores pagos a maior e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. A parte ré insurge-se contra a sentença alegando a regularidade da cobrança e a inexistência de falha no serviço.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se é legítima a cobrança de fatura de energia elétrica em valor muito superior à média de consumo histórico, sem prova inequívoca da regularidade da medição; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança considerada excessiva e da ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 20.

4. A concessionária não apresenta prova idônea que afaste a alegação de falha na medição, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência de vício na prestação do serviço, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

5. Não se admite que o consumidor seja surpreendido por alterações relevantes na fatura com base em procedimentos técnicos unilaterais da concessionária, sem a observância do contraditório.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 699) estabelece que a cobrança decorrente de suposta fraude no medidor exige apuração com contraditório e ampla defesa, sendo vedada a imposição unilateral de débito ou corte de fornecimento.

7. A ausência de prova da participação do consumidor em eventual falha técnica impede a transferência de responsabilidade a ele, devendo a cobrança ser considerada indevida.

8. Configura-se dano moral a cobrança desproporcional e a ameaça de corte de serviço essencial, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter pedagógico da indenização.

10. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para
20
% sobre o valor da condenação, como forma de retribuição ao trabalho adicional do patrono da parte vencedora em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº
8001069-44.2019.8.05.0229
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
ALEXSANDRA CUNHA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.